Tribunal: TJMT
Processo: 1013389-91.2019.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-23
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013389-91.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[LUCIANA NEVES E SILVA - CPF: 666.767.201-59 (ADVOGADO), PAULO ALVES - CPF: 186.931.051-91 (AGRAVANTE), SINDICATO DOS INVESTIGADORES DE POLICIA DO ESTADO DE MATO GROSSO - SIAGESPOC/MT - CNPJ: 36.910.339/0001-72 (AGRAVADO), MUNICÍPIO DE BARRA DO GARÇAS - CNPJ: 03.439.239/0001-50 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MUNICÍPIO DE BARRA DO GARÇAS - CNPJ: 03.439.239/0001-50 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO
– AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER -
JUSTIÇA GRATUITA - PESSOA FÍSICA - COMPROVAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS - BENEFÍCIO CONCEDIDO - RECURSO PROVIDO.

A concessão do benefício da justiça gratuita está condicionada à efetiva comprovação de ausência de recursos, conforme dispõe o inciso LXXIV do art. 5º da Constituição Federal.

Faz jus ao benefício da justiça gratuita a parte que comprova não possuir condições para arcar com os ônus do processo sem prejuízo próprio e de sua família.

R E L A T Ó R I O

Trata-se
de recurso de agravo de instrumento interposto por
PAULO ALVES
contra a decisão proferida pelo Juízo de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças que, nos autos
da Ação de Obrigação de Fazer nº 10439-51.2018.811.0004, código 28564
, revogou a gratuidade de justiça outrora concedida em seu benefício.

Irresignado, o agravante pugna pela concessão dos benefícios da Lei nº 1.060/50, aduzindo que o demonstrativo de declaração de imposto de renda faz prova da inexistência de bens próprios e que não possui condições de arcar com as custas e as despesas processuais sem prejuízo da própria manutenção e da sua família, uma vez que recebe um salário mínimo do Fundo do Regime Geral da Previdência Social – FRGPS, conforme declaração do imposto de renda – pessoa física do exercício de 2018 (ID 16795468).

Assevera a presença do
fumus boni iuris
no caso concreto, pois há menos de ano foi exigida a comprovação de seu estado de hipossuficiência para a concessão de gratuidade, e que a revogação do benefício deu-se pouco tempo após a sua concessão, sem ouvir a parte contrária e sem prova de alteração da situação fática prévia.

Aduz que possui 74 (setenta e quatro) anos de idade e não tem condições de esperar mais pela demora natural do julgamento do recurso e que, caso não pague as custas, o processo pode ser extinto a qualquer momento, com o desperdício de tempo e trabalho despendido, pois terá que ajuizar nova ação, o que configura a presença do
periculum in mora.

Nesses argumentos, pugna pela antecipação dos efeitos da tutela recursal, para que seja deferido o benefício da gratuidade da justiça, e no mérito, pelo provimento do recurso.

O efeito ativo foi deferido para conceder a assistência judiciária gratuita formulada na ação de origem (id. 17010998).

A parte agravada não apresentou contrarrazões.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela desnecessidade da sua intervenção nos autos (Id. 26565511)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso por ser tempestivo e preencher os requisitos necessários.

Cinge-se o presente recurso à análise do acerto ou não da decisão que indeferiu – e não que revogou, ante a ausência de decisão neste sentido nos autos – o pedido de justiça gratuita formulado pelo agravante (vide decisão recorrida no Id 14490478).

Após examinar os autos, tenho que a pretensão recursal de obtenção da gratuidade judiciária deve ser acolhida.

É cediço que a Constituição Federal, em seu art. 5º, LXXIV, incluiu entre os direitos e garantias fundamentais a assistência jurídica na forma integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos, assegurando que a impossibilidade financeira não seja óbice ao direito de livre acesso ao Poder Judiciário, conforme o ad. 5º, XXXV, da CF/88.

O referido dispositivo não institucionalizou a indiscriminada isenção de recolhimento das despesas judiciais, mas apenas transferiu à sociedade, em verdadeiro custeio público, o ônus dos financeiramente carentes, quando comprovada a insuficiência de recursos, veja-se:

Art. 5º (...)

LXXIV - O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos; [Destaquei]

Outrossim, à luz do que dispõe o art. 98 do Código de Processo Civil, a pessoa natural e jurídica, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

Ademais, não obstante as diversas alterações sofridas nas regras que disciplinam o benefício da gratuidade da justiça, o
Código de Processo Civil
manteve a presunção de veracidade da alegação de insuficiência de recursos por parte da pessoa natural.

Discorrendo sobre o tema, o artigo 99 do CPC assim dispõe:

Artigo 99 - O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

§ 2º -
O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

§ 3º - Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.

§ 4º - A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça.

Pois bem, no caso em exame, a presunção de veracidade da alegação de insuficiência de recursos financeiros, deduzida pelo agravante, pode ser confirmada pelos comprovantes de rendimentos trazidos aos autos
(
ID 16795468
).

Assim, diante do elevado custo de vida na atualidade e do endividamento das famílias brasileiras, situação agravada pela crise econômica, notória tanto no Estado de Mato Grosso quanto no país, não há como presumir ou cogitar que o agravante, idoso, que recebe um salário mínimo, possa pagar custas processuais no valor aproximado de R$1.500, 00 (um mil e quinhentos reais).

Desse modo, cabível a concessão da gratuidade processual na espécie, sob pena de a negativa deste benefício constituir obstáculo ilegítimo ao direito fundamental de acesso à Justiça (CF, art.5º, XXXV).

Nesse sentido:

"ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. Pedido para obter assistência jurídica integral e gratuita basta que a parte comprove a insuficiência de recursos (arts. 5°, LXXIV, CF) para pagar as custas do processo e demais despesas, sem prejuízo próprio ou de sua família.

Valor das custas processuais que se mostra incompatível com a possibilidade econômica da autora - Concorrência dos requisitos legais.

Decisão reformada, para a concessão da justiça gratuita. Recurso provido"

(
TJSP, AI n. 0300937-54.2011.8.26.0000, 9 Câmara de Direito Público, rei. Des. Rebouças de Carvalho, j. 01.02.2012).

"AGRAVO DE INSTRUMENTO Decisão agravada que indeferiu gratuidade judiciária - Declaração de falta de condições de pagamento de custas do processo e honorários na petição inicial - Presunção júris tantum - Mera contratação de advogado e existência de litisconsórcio ativo que não são capazes de elidi-la - Holleriths que demonstram a necessidade - Recurso provido"

(TJSP, AI n. 0373409-87.2010.8.26.0000, 9' Câmara de Direito Público, rei. Des. De Paula Santos, j. 22.09.2010).

Saliente-se, por fim, que a concessão da gratuidade não acarreta consequências irreversíveis, tendo em vista a possibilidade de sua revogação posterior, na forma do 100 do CPC, nem afasta a responsabilidade do beneficiário, no caso de ser vencido, pelas despesas processuais e honorários, estabelecendo apenas uma condição suspensiva da exigibilidade das verbas sucumbenciais durante o prazo de 05 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão, com fulcro nos parágrafos 2
o
e
3
o
do artigo 98 do CPC.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento, para o fim de reformar a decisão agravada e, via de consequência, conceder ao agravante a assistência judiciária gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2020